Tribunal: TJMT
Processo: 1020266-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1020266-21.2019.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: TIAGO NUNES DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT (Processo no 1020266-21.2019.8.11.0041), em que condenou a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC (Id. 46767546).
A apelante sustenta, em síntese, que o apelado não faz jus ao recebimento de indenização a título do seguro DPVAT, porque não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto acidente e a lesão.
Discorda da distribuição do ônus sucumbenciais, tendo em vista que o autor deu causa ao ajuizamento da ação, pois não tentou receber a quantia no âmbito administrativo.
Afirma a apelante que não sucumbiu em hipótese alguma em maior proporção, sendo injusta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, caso mantida a sucumbência, o valor dos honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor. Na eventualidade de não acolhimento do pedido anterior, seja a seguradora exonerada de qualquer valor a título de sucumbência e, ainda, alternativamente, o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 46767548).
O apelado apresentou contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença com a condenação da apelante por litigância de má fé. (Id. 44170108).
É o necessário.
DECIDO
O CPC de 2015, dispõe:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
(...)”
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito com motocicleta ocorrido em 06-02-2019 e em decorrência o autor/apelado sofreu fratura em membro superior esquerdo, além de outras lesões, sendo encaminhado ao Pronto Socorro pelo SAMU, e submetido a procedimento clínico, o qual ocasionou invalidez permanente, com a inicial foram apresentados documentos pessoais, boletim de ocorrência, prontuário médico, requerimento administrativo.
O MM. Juiz recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a citação da ré/apelante, que contestou a ação.
Após instrução processual com realização de perícia, julgou procedentes os pedidos do autor/apelado.
A apelante pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, por ausência de prova do nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico noticiado nos autos.
Não merece reparos a sentença neste ponto, tendo em vista que os documentos que instruíram a inicial, isto é, boletim de ocorrência, prontuário médico, requerimento administrativo, onde todos demonstram que o nexo causal entre as lesões e o acidente, bem como o laudo pericial graduou a lesão, de forma inconteste (Id. 46767535).
Não bastasse isso, o MM. Juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.
Acerca do tema, a doutrina nos ensina “O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).
Sendo assim, restou comprovado nos autos que o autor/apelado sofreu acidente de trânsito, no qual o apelado sofreu queda de motocicleta, teve lesão permanente, que deve ser indenizado como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.
Nesse sentido:
“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT. Ação de cobrança. DPVAT. Nexo causal demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelos demais documentos, confirmados pelo laudo pericial. Verba honorária mantida. Apelo não provido.” (Apelação Cível No 70078184488, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 30/08/2018)
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADA. REEMBOLSO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. I. Preliminar. Falta de interesse de agir. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Incidência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o XXXV, da Carta Magna de 1988. Preliminar rejeitada. II. No caso dos autos, o boletim de ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos, bem como o resultado da perícia realizada, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo requerente. Aliás, de acordo com o art. 5°, da Lei n° 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Ademais, era ônus da requerida, a teor do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. III. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Incidência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/2008 IV. O egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se a partir da citação, na forma da Súmula 426, do STJ. V. De outro lado, conforme estabelece o art. 3°, III, da Lei n° 6.194/74, é devido o reembolso à vítima de acidente automobilístico das despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas até o valor de R$ 2.700,00. No caso, comprovadas as despesas médicas e suplementares, é devido o reembolso dos valores, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso, e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. VI. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento do autor em suas pretensões, tendo em vista o montante postulado na petição inicial. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível No 70078732435, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/08/2018).
No que diz respeito à alegada sucumbência recíproca, não merece reparos a sentença que condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios integralmente, pois a pretensão inicial atendida, isto é, foi reconhecido o nexo de causalidade entre o acidente e o dano experimentado pelo autor e quanto ao valor da indenização, ela foi fixada levando-se em consideração a perícia realizada nos autos, ou seja, o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, de condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Este é o entendimento assentado neste Tribunal:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do NCPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017 - destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS AO VALOR DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. III - Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018 - destaquei)
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, onde a apelante pretende a minoração dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não prospera o pedido, tendo em vista que foram arbitrados levando-se em conta o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, isto é, em razão o irrisório proveito econômico, foram fixados equitativamente.
No caso dos autos, a condenação ao pagamento da indenização foi de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título do benefício do seguro obrigatório, e o Juízo entendeu por bem arbitrar os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, e § 8o do Código de Processo Civil.
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.
Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório já que a condenação é de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, a reforma da condenação se tornaria para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”. (Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Do mesmo modo, ainda que fosse considerar o arbitramento de honorários nos termos do parágrafo 8o do artigo 85, do CPC este somente é aplicado quando: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”, este não teria aplicação.
O texto legal orienta o Magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas, sim, buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso, não se trata de valor da causa muito baixo, assim, não teria como dar aplicabilidade à disposição do artigo 85, §8o, do CPC, haja vista que o valor da causa atribuído foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por outro lado, o valor da condenação foi de apenas R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), motivo pelo qual, a fixação dos honorários deve ser de forma equitativa e ainda levando-se em conta a sucumbência mínima do autor/apelado.
Este Tribunal tem entendido a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de valor irrisório, o que não é o caso dos autos:
“[...] Diante de valor irrisório da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) [...]”.
“[...] Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, §8o do CPC. (Ap 108203/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) [...]”.
Cumpre ressaltar, ainda, que não é caso de sucumbência recíproca, tendo em vista que a maior parte dos pedidos formulados pelo autor/apelado foram deferidos e além disso, o fato da indenização não ter sido fixada nos termos do pedido inicial, não implica em reconhecimento de sucumbência recíproca.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais).
Cuiabá, 26 de Junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora